Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700366-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL RODRIGUES FELICIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a menção em contrarrazões acerca do julgamento do recurso paradigma relativo ao tema 1.009 de recursos repetitivos do STJ, constata-se que ainda não ocorreu a publicação do Acórdão, tampouco o trânsito em julgado daquele processo. Assim, havendo determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, mantém-se a decisão anteriormente proferida, devendo permanecer sobrestado o presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora